Tribunal: STF
Processo: AI 213365
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
RE, a, contra acórdão do STJ que não conheceu de recurso especial interposto em ação rescisória: descabimento.
Inviável, na espécie, o processamento do RE: a) por falta de prequestionamento da norma constitucional invocada (Súmula 282); b) por assentar o acórdão em fundamento suficiente não atacado no recurso (Súmula 283); c) por não haver o STJ, ao confirmar a decisão que julgou a ação rescisória, inovado em sua motivação; e d) por falta de demonstração de prejuízo no que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido (pas de nullité sans grief).